Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709763-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva movido pelo INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA, que o intimou para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado do débito. Em suas razões recursais o agravante suscita, inicialmente, a prescrição da pretensão executiva, forte no argumento de que já teria transcorrido o prazo quinquenal do trânsito em julgado da sentença coletiva e não lhe seria aplicável a interrupção proveniente da medida cautelar de protesto manejada pelo MPDFT, dada a sua ilegitimidade e a ausência de motivo relevante que justificasse a sua intervenção. No mérito propriamente dito, informa que a execução está garantida, pois promoveu o depósito de R$ 1.097.597,67 perante o juízo alagoano, onde se iniciou a demanda. Defende que o valor exequendo de R$ 586.083,92 não poderia ser homologado, sem que houvesse o envio dos autos à Contadoria ou à perícia contábil para aferição do débito, inclusive com a exclusão dos juros remuneratórios. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender o prosseguimento do feito executivo; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, estão presentes os referidos requisitos, pois há indícios de que a pretensão executiva encontra-se prescrita, sendo razoável a suspensão da execução, a fim de evitar o prosseguimento da demanda, com a realização dos atos constritivos que lhe são próprios, em especial do levantamento da quantia depositada em juízo (ID 109927076). Com efeito, o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos contados do seu trânsito em julgado, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.273.643/PR - Tema 515). Na hipótese, o agravado, representando o interesse de vinte pessoas físicas, promove, na origem, a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, que transitou em julgado em 27.10.2009. Nesse contexto, teria até 27.10.2014 para promover a execução individual. No entanto, somente a promoveu no ano de 2018, conforme se depreende da exordial, protocolizada perante a Justiça alagoana (ID 109920595), que posteriormente declinou para esta Corte (ID 109927084). Na ocasião, o exequente defendeu a inocorrência de prescrição, alegando interrupção proveniente do ajuizamento de idêntica pretensão em 09.07.2014, julgada extinta sem resolução do mérito, por sentença transitada em julgado em 20.04.2017 (TJMA - no 0029269-43.2014.8.10.0001), bem assim de ação cautelar de protesto pelo MPDFT em 26.09.2014 (TJDFT – no 2014.01.1.1148561-3). No entanto, não comprova que os substituídos no presente processo fizeram parte da liquidação de sentença coletiva proposta perante o TJMA, a justificar a aplicação da pretendida causa interruptiva. De outro lado, o ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não se mostra apto para interromper o fluxo do prazo de prescrição para a execução individual da sentença coletiva, conforme entendimento pacífico desta egrégia Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADO E INAPLICÁVEL AO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...) 2. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença derivada de Ação Coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. 2.1. Tendo a ACP 1998.01.1.016798-9 transitado em julgado em 27/10/2009, o termo ad quem para a propositura do cumprimento de sentença findou-se em 28/10/2014, em virtude do feriado do servidor público, que suspendeu o expediente no dia 27/10/2014. 2.2. Tendo a presente ação sido proposta somente em 23/11/2020, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do crédito vindicado. 3. Em relação a tese de que a medida cautelar de protesto proposta pelo MPDFT interrompeu a prescrição para a propositura das ações de cumprimento de sentença, a sentença está em consonância com o atual posicionamento desta Turma Cível, que entende pela sua não incidência, já que, além do Ministério Público não ser credor do aludido débito, a legislação é clara no sentido de que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, nos termos do art. 204 do Código Civil. (...) 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, unicamente para deferir a gratuidade de justiça à apelante. (Acórdão 1359280, 07385436120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tema acerca da "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" se encontra sob afetação ao rito de recurso repetitivo no c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecido nos autos do Recurso Especial no 1.801615/SP e Recurso Especial no 1774204/RS. Não obstante, a determinada de suspensão relaciona-se apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019 - Tema 1.033), não havendo que se falar em suspensão do feito. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR - Tema 515), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentenças proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda. 3. Incumbia a cada um dos poupadores de caderneta de poupança a faculdade de promover a execução individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, para fins de pagamento dos valores referentes aos expurgos inflacionários apurados no "Plano Verão", cujo prazo findou em 27/10/2014. Se o pedido de liquidação do julgado foi proposto aproximadamente 10 anos após o trânsito em julgado do acórdão proferido na respectiva ação civil pública, é de se reconhecer que a pretensão formulada está fulminada pela prescrição. 4. Segundo a interpretação dos arts. 81, 82, I, 98, 99 e 100 do CDC, a propositura da Ação Cautelar de Protesto n. 2014.01.1.1148561-3 pelo Ministério Público, cujo produto da liquidação seria revertido em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pelo Decreto n. 1.306/94, não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional das demandas individuais de natureza heterogênea, como é o caso. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1331337, 07318055720208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, em que há intimação do devedor para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários, é capaz de causar dano grave de difícil reparação, especialmente se for autorizado o levantamento de valores em favor da parte contrária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator